Tribunal: CARF
Processo: 37342.000532/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37342.000532/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.539 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/1999
NULIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO DO MPF.INEXISTENTE
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171).
Exação que cumpra rigorosamente os requisitos legais previstos para a
constituição do crédito tributário e não importe em preterição do direito de
defesa é hígida sendo inexistente qualquer nulidade.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.POSSIBILIDADE
O lançamento efetuado por ser revisto quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado posteriormente carreado aos autos ao amparo de
documentação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento os
membros do colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37342.000532/2006-80
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 28/02/2004, fls. 89, a contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias lançadas a título
dos segurados empregados, conforme Notificação de Lançamento NFLD DEBCAD no
35.691.514-0, referentes às competências de 01/1999 a 09/1999 e 11/1999 e decorrentes dos
valores declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIPs do período, entregues pela fiscalizada à rede bancária
em meio magnético, com aplicação de multa e juros, totalizando R$ 16.084,01, conforme fls.
02/23, com o acréscimo que não houve, in casu, escrituração contábil dos respectivos salários-
contribuição.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 30/33, circunstanciando os
fatos ocorridos e constatados, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 09051498, expedido para os períodos de 01/1993 a 05/2003, iniciado em
01/09/2003, precisamente às 16:34, acompanhado de exigências realizadas por intimações e
encerrado em 12/12/2003, conforme fls. 24 a 29.
Conforme consta de citado relatório, foram ainda constituídos outros créditos
tributários decorrentes de obrigações principais e acessórias descumpridas, ao amparo dos PAFs
37342.000533/2006-24, 37342.000534/2006-79 e 37342.000535/2006-13, tendo já ocorrido o
deslinde dos respectivos contenciosos com resultado favorável à Fazenda Nacional, estando o
primeiro processo arquivado após encaminhamento para inscrição em dívida ativa e os dois
últimos excluídos do sistema após encaminhamento ao setor de arrecadação e cobrança da
origem.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogados representada,
instrumento a fls. 58, apresentou impugnação, fls. 37/57, datada de 12/03/2004, com alegação
em preliminar de nulidade por desrespeito ao prazo para a realização do procedimento fiscal e
por falta do preenchimento de requisitos obrigatórios de constituição do crédito tributário em
razão de obscuridade e falta de clareza alegada para o relatório fiscal que integra a exação.
No mérito ataca o lançamento por entender que seus respectivos valores foram
obtidos por arbitramento, a partir do cruzamento de dados eletrônicos, com olvido do necessário
apontamento dos fatos geradores, além também da inexistência dos pressupostos legais para
pratica do ato; aduziu omissão da fiscalização tributária quanto ao exame de outros elementos
constitutivos do fato, tal como a folha de pagamentos, por entender que as GFIPs se constituem
em prova indiciária, apenas, carecendo de outros elementos probatórios, inclusive podendo
existir excesso de crédito em referidas guias; quanto à penalidade aplicada, entende que deva ser
relevada com base na ausência de dolo, fraude ou simulação, haja vista inexistir prejuízo ao
erário.
Apresentou doutrina e jurisprudência e requereu o acatamento de suas
preliminares e, no mérito a procedência da impugnação, ou alternativamente a diminuição do
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

crédito, além de requerer diligência e perícia contábil, juntando cópia de documentos a fls.
60/89.
III.
REVISÃO ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS LANÇADOS
Conforme despacho de fls. 97 com base em informação e cópia de documentos
carreados aos autos na impugnação, foi constatada a falta de dedução de pagamentos realizados
para as contribuições lançadas, donde a autoridade efetuou em 03/03/2005 a redução do
crédito, conforme fls. 104/105.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O lançamento foi considerado procedente em parte, conforme Decisão –
Notificação no 12.401.4/0164/2005, de 27/06/2005, fls. 107/122, entendendo indevidos somente
aqueles créditos não deduzidos e que foram objeto de revisão administrativa, com indeferimento
do pedido de perícia e recurso de ofício conforme art. 366 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, Decreto no 3.048, de 1999.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 07/06/2006, fls. 127 e
fls. 136.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/07/2006, fls. 139/160, a recorrente interpôs recurso voluntário perante o
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, com as mesmas razões de defesa postas na
impugnação, tanto em preliminares assim como também de mérito e já reproduzidas, requerendo
o acatamento de nulidade ou, no mérito, o provimento do recurso.
Juntou cópia de documentos a fls. 161/174.
VI.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDO GRAU
Com a transferência do processo em 22/05/2007 para a Receita Federal do Brasil,
fls. 183, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deste Conselho achou por bem anular, por
unanimidade de votos, a decisão recorrida em razão do contribuinte não ser regularmente
notificado da revisão administrativa realizada, conforme Acórdão no 2401-01.309, de
07/07/2010, fls. 192/198, cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCEDIMENTO FISCAL .LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO FISCAL FORA DO
PRAZO DE VALIDADE DO MPF. NULIDADE
O lançamento de débito deve ser precedido da emissão do Mandado de Procedimento
Fiscal, nos termos do disposto pelo Decreto n. 3.969/2001. É nulo o procedimento
ocorrido após o prazo de validade do MPF.
PREVIDENCIÁRIO. NFLD. FALTA DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO DE
MANIFESTAÇÃO DO FISCO. NULIDADE DAS ETAPAS PROCESSUAIS
POSTERIORES.
A falta da comprovação de ciência do contribuinte sobre manifestações do fisco
apresentadas após a interposição da defesa, inquina de nulidade todos os atos
subseqüentes, por contrariar a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI N° 8.212/1991 -INCONSTITUCIONALIDADE -
STF - SÚMULA VINCULANTE
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Tendo a ciência do lançamento ocorrida em 02/2004, encontram-se decaídos os
períodos anteriores a 01/1999, inclusive, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A contribuinte foi notificada da decisão em 18/03/2016, conforme fls. 218 e 236
VII.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Intimada a Fazenda Nacional esta opôs embargos de declaração contra o decidido
no Acórdão no 2401-01.309, fls. 202/204, por (i) omissão em razão de falta de pronunciamento
quanto à decadência do crédito tributário, apenas referido na ementa; (ii) por obscuridade haja
vista existir no voto condutor duas conclusões distintas, uma para ANULAR por vício formal a
exação e outra para ANULAR a decisão administrativa de primeiro grau, TODAVIA no
dispositivo do acórdão embargado constou somente a última conclusão.
VIII.
ACÓRDÃO DE EMBARGOS
Referida turma deste Conselho, por unanimidade de votos, acolheu em parte os
embargos opostos, sem efeitos infringentes, para retificação da ementa do acórdão embargado,
conforme decidido em 05/11/2014, Acórdão no 2401-003.751, fls. 209/213, cuja ementa abaixo
se transcreve:
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.RETIFICAÇÃO.
Tendo em vista que o acórdão recorrido não enfrentou a decadência do crédito tributário
e, ainda, anulou a decisão de primeira instância, deve ser corrigido o erro material
apontado na ementa, que equivocadamente fez referência à decadência parcial do
crédito tributário.
IX.
NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém –
DRJ/BEL (PA) julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 01-33.337,
de 23/09/2016, fls. 241/256, declarando decadentes aqueles créditos constituídos para a filial
0002-80, com fundamento no art. 150, §4o do CTN, relativos à competência de janeiro de 1999,
todavia o mesmo não ocorrendo com a matriz, haja vista inexistir antecipação do tributo.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

É válido e eficaz o lançamento de débito efetuado dentro do prazo estipulado no MPF,
mesmo quando a ciência da NFLD ocorra posteriormente à extinção do Mandado.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF. OCORRÊNCIA.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando estão presentes na NFLD e seus anexos os fatos
geradores das contribuições devidas à Seguridade Social e os dispositivos legais que
amparam o débito lançado. Não restando comprovada a ocorrência de preterição do
direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA.
Tendo sido declarada em GFIP a remuneração paga e/ou creditada aos segurados
empregados e não tendo sido recolhida a contribuição devida, considera-se confissão de
dívida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não há que se confundir obrigação principal com obrigação acessória dado o disposto
no artigo 113, §§ 1° e 2° do Código Tributário Nacional.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A apresentação pelo Sujeito Passivo de novos elementos capazes de alterar a base de
cálculo do lançamento do crédito previdenciário, obriga a Administração Pública a
promover sua retificação.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO. NÃO FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos nos atos normativos de regência.
A contribuinte foi regularmente notificada da decisão em 24/01/2020, às 17:30,
conforme fls. 269/272.
X.
NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 11/02/2020, fls. 276, a recorrente interpôs novo recurso voluntário, conforme
peça juntada a fls. 277/285.
Alega preliminar de nulidade por desrespeito ao prazo para a realização do
procedimento fiscal e por infração ao artigo 142 e seguintes do CTN, haja vista a
impossibilidade de revisão ou alteração do lançamento, como ocorrido, in casu, implicando na
improcedência da exação, não sendo possível, a seu juízo, saneamento do feito por meio de novo
lançamento.
Requereu o acatamento de suas razões e provimento do recurso interposto,
apresentando doutrina e jurisprudência e juntando cópia de documentos a fls. 286/301.
É o relatório!
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário de fls. 277/285 é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a analisar as preliminares de nulidade arguidas.
II.
PRELIMINARES
a) Alegação de nulidade por extrapolar o prazo de Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF
Tal como alegado em todas as oportunidades de defesa neste contencioso, a
recorrente entende existir nulidade na exação pela perda de prazo para o termino do
procedimento fiscal que resultou nesta, todavia eventual irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não é caso de nulidade e isso já é matéria superada por este
Conselho, conforme precedente vinculante que abaixo transcrevo:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Súmula CARF no 171)
A notificação de lançamento em discussão foi precedida pelo Mandado de
Procedimento Fiscal no 09051498, expedido em 09/06/2003 para fiscalização tributária dos
períodos de 01/1993 a 05/2003, porém somente iniciado em 01/09/2003, fls. 27, em razão da
recusa do contribuinte quanto à ciência de referido procedimento, com ordem para
execução até 23/09/2003, fls. 24:

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

Referido procedimento teve em 28/08/2003 e 06/10/2003, respectivamente, o
prazo para o encerramento prorrogado até 31/10/2003 e depois até 31/12/2003, em razão de
mesma recusa de ciência da interessada, fls. 25 e 26, sendo encerrado em 12/12/2003, fls. 29.
Acrescente-se que a contribuinte se recusou a assinar todos os termos e exigências lavrados,
conforme também se vê a fls. 27/28.
Cumpre destacar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, inclusive se
trata de matéria cuja jurisprudência caminha neste mesmo sentido, conforme decisão da 5a
Turma do STJ, no julgamento do AgRg no RHC 145.895/PA realizado 28/09/2021, cuja ementa
em parte se transcreve abaixo:
I. - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício
para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. (grifo do autor)
Com efeito, o princípio da boa-fé também rege o processo civil brasileiro,
conforme art. 5o do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente também ao processo
administrativo nos termos em que rege o art. 15 deste códex.
O que se vê, pelas atitudes reiteradas de recusar o recebimento dos documentos
lavrados, é que a contribuinte deu causa ao prolongamento da fiscalização, recusando a ser
notificada, além disso também não cumpriu as exigências feitas na intimação de fls. 28, porém
alega em suas defesas, inclusive do recurso em apreciação, nulidade da exação por excesso
de prazo, excesso esse que ela mesmo deu causa.
Tal como entendeu o julgador de origem, acompanho-o pois não existe, in casu,
extrapolação do prazo para o encerramento do procedimento fiscal, já que se deu em 12/12/2003
durante o período de prorrogação do feito.
Conforme rege o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, inexiste qualquer mácula
ao procedimento realizado pelo fisco, vez que os atos foram praticados por servidor competente
e não há prejuízo à defesa, portanto sem razão a recorrente.
b) Alegação de infração ao art. 142 e seguintes do CTN
Entende a recorrente a impossibilidade de revisão ou alteração da notificação de
lançamento, como ocorrido, in casu, implicando na improcedência da exação e, portanto, não
sendo possível, a seu juízo, saneamento do feito por meio de novo lançamento.
Conforme despacho de fls. 97, com base em informação e cópia de documentos
carreados aos autos na impugnação, acrescente-se que a recorrente, até então, não havia
respondido as exigências feitas durante o procedimento fiscal, foi constatada a falta de
dedução de pagamentos realizados para as contribuições lançadas, donde a autoridade
efetuou em 03/03/2005 a redução do crédito, fls. 104/105.
Destaco que não houve qualquer modificação dos fundamentos legais
referentes ao lançamento, tratando-se concretamente daquela incorreção prevista no art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972, por inexistência de prejuízo à defesa, ao contrário, corrigiu-se o
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.539 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37342.000532/2006-80

crédito deduzindo pagamentos realizados, a partir da documentação de cópia juntada somente em
sede de impugnação, registre-se!
(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Quanto à alegada infração ao art. 142 e seguintes do Código Tributário Nacional –
CTN, primeiramente destaco que a notificação de lançamento cumpriu rigorosamente aqueles
requisitos obrigatórios previstos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, donde igualmente
obedeceu ao art. 142 do CTN, para além disso também entendo que a revisão administrativa
ocorrida tem fundamento no art. 149, VIII de referido código, conforme abaixo transcrevo:
(CTN)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior; (grifo ao autor)
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, pela rejeição das preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 311
DF CARF MF
Original